Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752905-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CLAUDIANO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de JOSÉ CLAUDIANO LOPES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (Id 180951603 dos autos de origem), no processo n.o 0716372-93.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 54372476), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 129, § 13, art. 140, caput, art. 147, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. Discorre que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Alega que requereu a revogação das medidas protetivas e da prisão preventiva, mencionando que a vítima desejou a revogação das primeiras e informou que jamais teria ocorrido qualquer violência entre o casal. Menciona que o Juízo a quo, todavia, indeferiu os pleitos. Defende que a segregação cautelar na hipótese se cuida de uma antecipação da pena e é plenamente admissível a sua substituição por medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos n.o 0716373-78.2023 que o paciente foi preso em flagrante, em 26/11/2023, pela suposta prática do delito descrito no art. 129, § 13, art. 140, caput, art. 147, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 179491390 dos autos de origem). A sua prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se (Id 179734445 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado esganou a vítima e pegou uma faca para ameaçá-la e o suposto rapaz com quem estaria se relacionando. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ CLAUDIANO LOPES, nascido em 28/03/1982, filho de Antonio Lopes Filho e Josefa Pinto Lopes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Antonia Barroso da Costa; b) proibição de contato com Antonia Barroso da Costa, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Antonia Barroso da Costa, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente. (...).” (Grifo nosso). Nos autos em que foram concedidas medidas protetivas (processo n.o 0716372-93.2023), a Defesa requereu a revogação daquelas e da prisão preventiva, tendo o pleito sido indeferido, sob os seguintes fundamentos (Id 180951603 dos autos n.o 0716372-93.2023): “Trata-se de petição em que a Defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva do ofensor e a revogação das medidas protetivas sob o argumento de que a vítima manifestou desinteresse nas cautelares deferidas(ID no 180227828). Pelo documento de ID no 180947896, verifica-se que a vítima informou não ter mais interesse na manutenção das medidas protetivas de urgência. Instado a se manifestar, o Parquet postulou o indeferimento do pleito, em razão da recentidade e gravidade dos fatos, bem como o histórico de violência doméstica do ofensor com a vítima, inclusive com condenação criminal definitiva recente por descumprimento de protetivas e lesão corporal (autos no 0703976- 21.2022.8.07.0005) e se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação das protetivas e da prisão preventiva no presente momento, sem prejuízo de reanálise por ocasião da audiência de instrução e julgamento.(ID no 180341811) Vieram os autos conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação cautelar do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida. No ponto, verifico que a segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a insuficiências das medidas cautelares diversas. Impende rememorar que fatos que ensejaram a prisão do ofensor são concretamente graves, uma vez que, conforme relato da vítima: "do nada JOSE CLAUDIANO começou a agredi-la fisicamente com soco na face, a empurrou em cima da cama e deu-lhe uma pesada, agarrou-a pelo pescoço apertando em cima da cama, e quando ele foi deitar por cima dela, a declarante procurou se defender do jeito que dava, com os pés contra JOSE CLAUDIANO, até que conseguiu afastá-lo, e ele pegou uma faca e saiu dizendo que iria matar tal fulano/cicrano que na cabeça dele teria visto no celular da declarante". Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar. Além disso, consoante doutrina de Renato Brasileiro de Lima: “O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das condutas praticadas a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegalb. 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Não há grifos no original. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida nos autos no 0716373-78.2023.8.07.0005 e teve como sustentáculo inquérito policial, nos qual foram colhidos elementos de informação aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Em que pese a manifestação da vítima no sentido da revogação das medidas protetivas, entendo que no presente momento há diversos fatores de risco para reiteração de episódios de violência, de modo que necessária a manutenção. O Formulário de Avaliação de Riscos preenchido pela vítima sinaliza diversos fatores de risco existentes. Encaminhe-se os autos ao NERAV para estudo individual e pormenorizado. Após a vinda do estudo, o pedido de revogação poderá ser reapreciado. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do indiciado e MANTENHO as medidas protetivas deferidas por seus próprios fundamentos. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Certifique-se a existência deste incidente nos autos n. 0716373-78.2023.8.07.0005, não havendo a necessidade de traslado de peças, tendo em vista a possibilidade de consulta destes autos no PJe a qualquer tempo. Cumpridas as determinações, arquivem-se este incidente. Cumpra-se. (...).” (Grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. Destaque-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Ressalte-se, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pleito superveniente da vítima, de revogação das medidas protetivas, não é motivo bastante para substituir a prisão pelas providências do art. 319 do CPP.” Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FORMULADO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É irrelevante, para fins de análise da custódia cautelar, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência previamente fixadas em seu favor, notadamente quando a custódia é fundada na gravidade concreta da conduta. É dizer, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário. 2. Na espécie, a prisão ante tempus do réu foi decretada pela suposta prática de tentativa de feminicídio, com a fixação de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. A idoneidade dos fundamentos da custódia foi examinada previamente no HC n. 761.611/MG. Assim, o pleito superveniente da vítima, de revogação das medidas protetivas, não é motivo bastante para substituir a prisão pelas providências do art. 319 do CPP, como pretende a defesa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 768.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) Ademais, esse não teria sido o primeiro caso de violência doméstica perpetrado pelo paciente, como se depreende do teor da decisão impugnada. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR